Tribunal: TJBA
Processo: 8067665-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067665-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

AGRAVADO: JONATA LIMA SANTOS GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. INVALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória cumulada com tutela de urgência, suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilão de imóvel, sob fundamento de irregularidade na constituição em mora, especialmente quanto à validade da intimação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a intimação por edital realizada em meio eletrônico atende às exigências legais para constituição em mora no procedimento de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da consolidação da propriedade fiduciária exige a estrita observância do procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à regular constituição em mora do devedor.

4.
A intimação pessoal de um dos devedores atende ao art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, mas a intimação do outro, por edital, apresenta indícios de irregularidade.

5.
A intimação por edital deve ocorrer em jornal de grande circulação ou de fácil acesso, nos termos do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97, não sendo suficiente a publicação exclusiva em meio eletrônico restrito.

6.
A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.620/2023 autoriza publicação eletrônica apenas para editais de leilão, não se aplicando à intimação para purgação da mora.

7.
A possível irregularidade na constituição em mora compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade fiduciária.

8.
A existência de averbação da consolidação não afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito quando fundada em procedimento possivelmente viciado.

9.
O perigo de dano se configura pelo risco de perda de imóvel utilizado para moradia, caracterizando dano de difícil reparação.

10.
A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo ilegalidade apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8067665-08.2025.8.05.0000
, em que são partes Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e Agravad
os

JONATA LIMA SANTOS GUERREIRO
e DANILO LIMA SANTOS GUERREIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente